Tribunal: TJDFT
Processo: 0728829-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIO DA ADESÃO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA, PEDAGÓGICA E PUNITIVA. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.
1. A reparação mínima por dano moral, prevista no CPP, art. 387, IV, decorre do princípio da adesão da ação civil ao processo penal e deve ser fixada sempre que houver pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que sem indicação de valor, especialmente nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar.
2. O dano moral decorrente de agressões praticadas contra a mulher configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova específica do sofrimento, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983 dos recursos repetitivos.
3. A finalidade da reparação mínima envolve aspectos compensatórios, pedagógicos e penalizantes, devendo o magistrado fixar valor que reflita a gravidade da conduta, a extensão do dano e a dignidade da vítima, observando também a razoabilidade e a proporcionalidade.
4. A fixação de valores demasiadamente reduzidos esvazia a função reparatória e simbólica da indenização em contexto de violência doméstica, contrariando a orientação doutrinária, jurisprudencial e comparada quanto ao papel do processo penal na tutela dos direitos da vítima.
5. A inexistência de comprovação de incapacidade econômica do condenado e a insuficiência da fundamentação utilizada para arbitrar montante mínimo justificam a majoração do valor, de modo a atender adequadamente às finalidades da reparação.
6. Recurso conhecido e provido.